Tribunal: STF
Processo: ARE 1430232
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE, DOLO E ATIPICIDADE DA CONDUTA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. APONTADO DESRESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ E DO JUIZ NATURAL. OFENSA REFLEXA. ALEGADAS NULIDADES AFASTADAS NO JULGAMENTO DO RHC 219.587 AGR. 



    1. Para o acolhimento das teses defensivas – ausência de provas de materialidade e dolo, bem assim atipicidade do fato –, seriam necessários o revolvimento do conjunto fático-probatório e a análise de legislação infraconstitucional. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    2. Havendo o Colegiado de origem afastado a ofensa aos princípios da identidade física do juiz e do juiz natural com fundamento em interpretação de norma infraconstitucional, não está caracterizada ofensa direta à Carta da República. 



    3. As apontadas nulidades relativas a suposta antecipação de julgamento pelo Colegiado de origem, ausência de intimação para constituir novo advogado e ilegal decretação de revelia referem-se a matéria já apreciada pela Segunda Turma, a revelar reiteração do que apreciado no RHC 219.587 AgR, da minha relatoria.



    4. Agravo interno desprovido.